Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-89.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que os embargos de declaração não reúnem todos os requisitos necessários ao pretendido conhecimento e processamento, uma vez que se apresenta manifestamente intempestivo.
2. As multas previstas para os casos de interposição de recurso protelatório, ou mesmo, por litigância de má-fé, não são aplicáveis se o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial e estão ausentes as condutas previstas nos artigos 80 e 1026, ambos do Código de Processo Civil
3. Embargos de declaração não conhecidos.
4. Requerimento formulado pela embargada indeferido.